Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E COBRANÇA INDEVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada agravante, na qual alegou inexigibilidade da obrigação, excesso de execução e cobrança indevida de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Consoante o Código de Processo Civil, exige-se que o executado declare de imediato o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo quando alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, estabelecendo-se ainda que, não apontado o valor correto e não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for o seu único fundamento.
3.1. No caso, a impugnação apresentada perante o juízo de origem não se limitou a apontar o excesso de execução, tendo suscitado, também, inexigibilidade da obrigação e cobrança indevida de honorários advocatícios.
4. Quanto ao excesso de execução, a impugnação ao cumprimento de sentença, além de não apontar o excesso de execução, veio desacompanhada de planilha de cálculos necessária à análise do alegado, de modo que deve ser rejeitada liminarmente.
5. A sentença em execução se refere ao acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente, no qual as executadas, uma delas aqui agravante, reconheceram ser devedoras da quantia de R$ 560.398,56, pelo saldo devedor de operação de crédito realizada junto ao banco exequente.
6. A Total Atacadista assevera que a base para o cumprimento de sentença, qual seja, a cédula de crédito bancário, perdeu sua exigibilidade, pois o banco exequente teria cobrado parcelas antes do prazo de carência avençado, além de não ter amortizado corretamente as parcelas pagas, em patente quebra de contrato. Ainda, indica cobrança indevida de honorários advocatícios.
6.1. A tese defendida não trata de mero erro material passível de correção no cumprimento de sentença. Deveras, caberia à parte interessada impugnar por meio de recurso cabível e oportuno, para não operar preclusão e, enfim, coisa julgada material sobre a questão.
6.2. Inerte a agravante, que deixou de interpor na ocasião o recurso apropriado para questionar o acordo homologado judicialmente, o cumprimento de sentença não pode se dar em termos diferentes do que constou do título executivo, pois isso violaria a coisa julgada material.
6.3. A planilha de cálculos que instrui o cumprimento de sentença demonstra a exclusão das parcelas quitadas, bem assim que incluiu cobrança de verba honorária, malgrado haja previsão expressa no acordo entabulado e homologado judicialmente, ao passo que o acréscimo de honorários advocatícios e multa, ambos no percentual de 10%, decorre do não pagamento voluntário da dívida, dentro do prazo legal.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, inc. XXXVI.
CPC, art. 371; art. 494, inc. I; art. 502; art. 523, § 1o; art. 525, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
STJ. Tema Repetitivo 673; REsp n. 1.732.079/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/4/2018; REsp n. 2.126.258/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 1/10/2024.
TJDFT. AGI 0703558-74.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 25/05/2017.